Tribunal: TJES
Processo: 5015353-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015353-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GREYSON LOUBACK ALVES VILELA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO FUNDADA EM SUPOSTA FALSIDADE DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PROVA DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por GREYSON LOUBACK ALVES VILELA, deferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto nº 002-S e determinou a reintegração provisória do autor ao cargo anteriormente ocupado. O agravante sustenta a legalidade da exoneração, com base em alegada irregularidade do diploma apresentado pelo agravado, emitido por instituição não reconhecida pelo MEC, e invoca o caráter precário do vínculo, que permitiria rescisão unilateral pela Administração. Pleiteia efeito suspensivo ao recurso, indeferido em decisão liminar. Em sede de julgamento definitivo, o recurso é conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exoneração de servidor temporário com fundamento em suposta falsidade de diploma, sem demonstração de má-fé ou prova da falsidade; (ii) estabelecer se a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração ao cargo é juridicamente admissível nas circunstâncias dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração do agravado foi fundamentada na suposta falsificação de diploma, com base no art. 221, XXI, da LC nº 46/1994, sem que tenha sido comprovada a má-fé do servidor ou a falsidade material ou ideológica do documento, sendo insuficiente, para esse fim, a ausência de autorização da IES pelo MEC.

4. A Corregedoria da SEDU, em parecer técnico, reconheceu a ausência de justa causa para instauração de PAD, por falta de elementos que indicassem o conhecimento da irregularidade pelo agravado, afastando o dolo ou má-fé exigido pelo art. 224, § 1º, da LC nº 46/1994.

5. A teoria dos motivos determinantes impõe que a validade do ato administrativo dependa da veracidade e suficiência dos motivos que o fundamentam. Quando esses motivos são falsos, inexistentes ou juridicamente irrelevantes, o ato é nulo, ainda que discricionário (art. 2º, parágrafo único, “e”, da Lei nº 9.784/1999).

6. A recontratação posterior do agravado, pelo mesmo ente público, com base no mesmo diploma anteriormente questionado, demonstra ausência de coerência administrativa e reforça a tese da invalidade do ato exoneratório.

7. A manutenção da exoneração, diante de plausibilidade da ilegalidade e da dependência econômica do agravado do vínculo funcional, justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração de servidor temporário por suposta falsificação de diploma exige prova de má-fé ou dolo, nos termos do art. 224, § 1º, da LC nº 46/1994.

2. A ausência de prova da falsidade do diploma e da ciência do servidor sobre eventual irregularidade afasta a tipificação da infração administrativa prevista no art. 221, XXI, da LC nº 46/1994.

3. A teoria dos motivos determinantes vincula a Administração Pública aos fundamentos invocados para o ato, sendo nulo aquele baseado em motivos inexistentes ou juridicamente inadequados.

4. É cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração provisória de servidor exonerado, quando demonstrado risco de dano irreparável e probabilidade de ilegalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 46/1994, arts. 221, XXI; 224, §1º; 234, XIV. Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, “e”. CPC, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 153740/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.06.2016; TJES, ApCiv nº 0000685-84.2019.8.08.0020, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.08.2023; TJES, RemNec Cível nº 0022417-12.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de piso, de ID 49068097, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
GREYSON LOUBACK ALVES VILELA
, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto de nº 002-S, de modo a determinar, de forma provisória, a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado.

Em suas razões recursais (ID 10098868), o Estado agravante argumenta que a decisão objurgada fere a legalidade e que a exoneração foi legítima, uma vez que o diploma do agravado não foi emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que seu contrato era temporário e precário, condicionado à conveniência da Administração, que tem a prerrogativa de rescindi-lo unilateralmente, sem necessidade de concordância do servidor.

Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visando à suspensão da decisão que determinou a reintegração do agravado.

Decisão liminar de ID 10314605, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 12341895.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de piso, de ID 49068097, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
GREYSON LOUBACK ALVES VILELA
, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto de nº 002-S, de modo a determinar, de forma provisória, a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado.

Em suas razões recursais (ID 10098868), o Estado agravante argumenta que a decisão objurgada fere a legalidade e que a exoneração foi legítima, uma vez que o diploma do agravado não foi emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que seu contrato era temporário e precário, condicionado à conveniência da Administração, que tem a prerrogativa de rescindi-lo unilateralmente, sem necessidade de concordância do servidor.

Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visando à suspensão da decisão que determinou a reintegração do agravado.

Decisão liminar de ID 10314605, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 12341895.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A fim de esclarecer os fatos que norteiam a lide em análise, transcrevo trecho da decisão objurgada:

Pois bem. Após realizada cognição sumária dos autos,
vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada
. Explico.

Os documentos juntados aos autos apontam que a demissão do autor ocorreu por suposta infração disciplinar prevista no artigo 221, inciso XXI, autorizada pelo artigo 234, inciso XXV, ambos da Lei Complementar nº 46/1994,
in verbis
:

Art. 221
- Ao servidor público é proibido:

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

Art. 234
- A demissão será aplicada nos seguintes casos:

XIV – transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

Contudo, a infração apurada pressupõe não apenas a utilização de documento falso, mas também que o servidor tenha ciência da irregularidade e atue com má-fé contra a Administração Pública, consoante art. 224, §1º, da LC nº 46/94, o que não restou demonstrado.

Nesse contexto, a falta de comprovação da autorização para a oferta do curso pela IES não presume que o diploma emitido seja material ou formalmente falso, apenas indica a falta de validade jurídica para o fim a que se destina, afastando a infração administrativa do artigo 221, inciso XXI, da LC n.º 46/1994.

Aliás, a ausência de prova de má-fé do demandante foi apontada em parecer emitido pela Corregedora da SEDU (ID 45174692), como fator fundamental à ausência de justa causa para abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Outrossim, verifico que o requerente foi novamente contratado pelo Estado do Espírito Santo em abril de 2024, para designação temporária, com o mesmo diploma de graduação anteriormente tido como irregular e que ocasionou em sua exoneração em janeiro de 2024.

Destarte,
prima facie
, o procedimento administrativo questionado feriu o princípio da legalidade ao demitir o autor sem o fundamento fático disposto no artigo 221, inciso XXI, da Lei Complementar de n.º 46/1994.

Por outro lado, a manutenção do aparente estado de ilegalidade imporá ao requerente, caso aguarde a tramitação da demanda, prejuízo irreparável inclusive para a sua manutenção digna, considerando ser esta sua fonte de sustento.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para suspender os efeitos do Decreto de nº 002-S, de modo a determinar, de forma provisória, a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado.

Como se vê, segundo a documentação presente nos autos, a demissão do autor ocorreu por suposta infração disciplinar prevista no artigo 221, inciso XXI, autorizada pelo art. 234, XXV, ambos da Lei Complementar nº 46/1994.

Nota-se que a decisão de primeiro grau está fundamentada na constatação de que não há evidência de que o agravado tenha agido com má-fé ao utilizar o diploma considerado irregular. Segundo parecer da Corregedoria da SEDU, não ficou comprovado que o agravado tinha conhecimento da irregularidade do diploma.

Igualmente, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
a falta de comprovação da autorização para a oferta do curso pela IES não presume que o diploma emitido seja material ou formalmente falso, apenas indica a falta de validade jurídica para o fim a que se destina, afastando a infração administrativa do artigo 221, inciso XXI, da LC n.º 46/1994.

Ademais, o agravado foi novamente contratado pelo Estado, para lecionar como professor temporário,
utilizando a mesma documentação que havia motivado sua exoneração
.

Nesse contexto, aplica-se a
teoria dos motivos determinantes
, segundo a qual os atos administrativos, discricionários e vinculados, devem ser sustentados pelos motivos que os embasam. Quando se verifica que os motivos apresentados são inválidos ou inexistentes, o ato é nulo, como dispõe o artigo 2º, parágrafo único, alínea "e", da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal:

"Art. 2º (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
e) indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão."

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagrou a seguinte tese:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisao publicada em 22/03/2016. II.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016)

Outro não é o entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo. 2.
Contudo, a Administração Pública, a despeito de fazer referência a conveniência administrativa, justificou o motivo da cessação, baseado em uma sentença proferida nos autos do processo nº 0002735-81.2017.8.08.0011 que não se relaciona com o contrato temporário firmado entre o apelante e a apelada
. 3. Assim, verifico que a rescisão contratual não se deu por mera conveniência administrativa, que caracteriza o ato discricionário, estrito à conveniência e oportunidade da administração, mas por fato motivado. 4. Nesse contexto,
incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000685-84.2019.8.08.0020, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO INDEFERIDA - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. I – A teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. II - Portanto,
mesmo os atos discricionários estão sujeitos à vinculação dos motivos declinados como causa determinante de seu cometimento, sujeitando-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados
. III - Não há impedimento previsto no Edital de se contratar pessoa litigante em processo judicial com o Estado, caracterizando abusiva a conduta da Administração, pois não observou o princípio da vinculação ao Edital. IV – Remessa conhecida e improvida.

(TJES, Remessa Necessária Cível nº 0022417-12.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024)

No caso dos autos, a falta de comprovação da falsidade do documento e da má-fé do agravado, bem como o fato de ele ter sido recontratado pela mesma Administração Pública indicam a probabilidade de que o ato de exoneração foi fundado em motivos insuficientes para sua validade.

Outrossim, a manutenção da demissão do agravado gera risco de dano irreparável, considerando que ele depende da sua função pública para garantir o próprio sustento. A demora no processo poderia acarretar graves prejuízos à sua subsistência, configurando perigo de dano iminente. O artigo 300, caput, do CPC, sustenta a concessão de tutela provisória de urgência quando há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, é necessário preservar o sustento do servidor público em casos de exoneração discutível. Em situações em que o servidor, sob risco de prejuízos graves e irreparáveis, é exonerado ou dispensado com questionamentos fundados sobre a legalidade do ato, é possível a concessão de tutela de urgência, visando à sua reintegração, até que o mérito seja devidamente apreciado.

Em relação ao poder discricionário da administração pública e da presunção de legitimidade dos atos administrativos
,
embora o agravante alegue que a Administração possui o poder discricionário para rescindir contratos temporários e que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, essa presunção é
relativa
. Quando há evidências que desconstituem os fundamentos do ato, como é o caso dos autos, tal presunção pode ser afastada, por prova robusta em sentido contrário.

Neste caso, a decisão administrativa que resultou na exoneração do agravado baseou-se em um diploma cuja irregularidade não ficou completamente demonstrada, além de haver a contratação subsequente do agravado pela própria Administração, o que gera incoerência quanto à sua legitimidade.

Portanto, a decisão liminar que suspendeu o ato administrativo deve ser mantida até que o mérito seja analisado de forma mais aprofundada.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Em. Pares,

Do compulsar dos autos, entendo de forma distinta em relação à conclusão da E. Desembargadora Relatora, pelos seguintes motivos.

Verifica-se que o autor, ora agravado, almeja a sua reintegração ao cargo público, a fim de afastar a suposta infração do art. 221, XXI, da Lei Complementar nº 46/1994 (uso de documento sabendo-o falsificado).

Ocorre que, a princípio, diferentemente do apontado no voto condutor e na própria decisão agravada, em verdade, não houve demissão por infração ao artigo supracitado, mas anulação da posse do agravado do concurso público por vício documental, conforme Decreto n. 002-S, de 03/01/2024 (id. 48616036).

A diferença se faz necessária pois, aparentemente, enquanto a demissão exige a prévia instauração de processo administrativo, a anulação do ato administrativo encontra-se no âmbito da autotutela da Administração Pública que, nos termos do Enunciado Sumular n. 473 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade.

Nesse sentido, em que pese os argumentos lançados na exordial, observo
prima facie,
que não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão da liminar, sobretudo no que se refere à probabilidade do direito.

Isso porque, conforme dossiê acostado ao id. 10098870, o Certificado de Conclusão de Curso apresentado pelo agravado, ora autor na origem, não preenche os requisitos específicos contidos no art. 7º da Resolução do Conselho Nacional de Educação,
in verbis:

Art. 7º
O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º
Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão
proceder à solicitação da autorização ao MEC
, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º
Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.

Desta feita, foi constatado que o curso oferecido pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia – MULTIVIX Nova Venécia apresentado pelo recorrido não possuía registro ou pedido de autorização/reconhecimento junto ao sistema e-MEC, não sendo crível ao Ente Público admitir em seus quadros a irregularidade acima demonstrada.

Ademais, o Estado do Espírito Santo demonstrou, de forma contundente, por meio de sentença e acórdão transitados em julgado em ação movida pela própria instituição de ensino (MULTIVIX), que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) agiu legitimamente ao não reconhecer os certificados de complementação pedagógica emitidos por ela, por não atenderem aos requisitos legais e normativos do Ministério da Educação.

Portanto, é fato incontroverso que o agravado não preenchia, e não preenche, um requisito legal indispensável para a ocupação do cargo de professor.

Nesse contexto, como exposto acima, o ato de exoneração deve ser compreendido sob a ótica do poder-dever de autotutela da Administração Pública, que impõe a anulação de seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

A investidura de um candidato que não possui a qualificação exigida por lei é um ato nulo, e sua anulação é uma medida que se impõe em observância estrita ao princípio da legalidade.

Embora a decisão agravada e a defesa do servidor se concentrem na ausência de má-fé e na teoria dos motivos determinantes, entendo, respeitosamente, que a discussão se mostra secundária, uma vez que a inexistência de dolo por parte do servidor não tem o condão de validar um ato de investidura que é nulo em sua origem.

A ausência de um requisito objetivo (diploma válido) para o exercício da profissão é um vício insanável que independe do estado subjetivo do agente.

Ademais, ainda que, eventualmente, a Administração tenha enquadrado a demissão em um dispositivo que pressupõe dolo (art. 221, XXI, da LC nº 46/1994), o vício material que fundamentou todo o processo foi a ausência de qualificação.

Ocorre que eventual imprecisão técnica na capitulação legal não pode servir de fundamento para perpetuar uma situação flagrantemente ilegal, qual seja, a manutenção de um servidor em cargo para o qual ele não possui a habilitação legalmente exigida.

Por fim, a contratação temporária posterior do agravado, embora configure uma aparente contradição administrativa, não possui o poder de legalizar o ato de provimento original, de modo que a contratação temporária não convalida um ato nulo anterior, notadamente por se revestir de ato de natureza precária.

Dessa forma, a presunção de legitimidade do ato administrativo de exoneração se mantém hígida, pois amparada na ausência de um requisito legal para o cargo.

No mesmo sentido, confira-se a recente jurisprudência do E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.
AUSÊNCIA DE OFERTA DE CURSO DE LICENCIATURA NA MESMA DISCIPLINA.
RECURSO PROVIDO. 1) Conforme dispõem o § 5º do art. 14 da Resolução CNE⁄CP nº 02⁄2015 e o art. 7º da Resolução CNE nº 02⁄97,
para a validade do Programa de Complementação de Curso, independentemente de autorização prévia, é imprescindível que a instituição de ensino superior esteja previamente credenciada para ministrar cursos de licenciatura na disciplina que se pretende complementar.
2) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179008453, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07⁄11⁄2017, Data da Publicação no Diário: 16⁄11⁄2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CASSAÇÃO PREMATURA DO CONTRATO – AUTOTUTELA – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CERTIFICADOS DE CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O fato do órgão estadual não mais aceitar os certificados de cursos de complementação pedagógica para docência no ensino fundamental de instituição de ensino superior que não possui curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação naquela determinada disciplina evidencia que a Administração Pública prezou pelo postulado da legalidade, visto que o artigo 7º, caput, da Resolução nº 02⁄97 do Conselho Nacional de Educação, exigia o reconhecimento do curso de licenciatura. 2. O exercício do poder-dever de autotutela, neste caso, não necessita de prévio procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária.
3. Segundo as Resoluções nº 02⁄1997 e nº 02⁄2015, ambas do Conselho Nacional de Educação, somente as instituições de ensino superior que possuam curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação é que são aptas a ofertar cursos de complementação pedagógica na área do saber pretendida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002828, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29⁄08⁄2017, Data da Publicação no Diário: 05⁄09⁄2017).

Assim, não vislumbro, em princípio, fundamento relevante capaz de autorizar a concessão da medida liminar para reintegrar o agravado ao seu cargo.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo
do entendimento da Eminente Relatora para dar provimento ao recurso e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora